Tribunal: TJPA
Processo: 0010672-94.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010672-94.2017.8.14.0070

APELANTE: LIBIANE CASTRO TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0010672-94.2017.814.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE: LIBIANE CASTRO TEIXEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
ART. 157, §2º, I E II, DO CP
. PLEITO DEFENSIVO.
REDIMENSIONAMENTO
DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. CONHECIDO. INAPLICÁVEL EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a pena-base para o mínimo legal e reconhecer a atenuante da menoridade, contudo, sem aplicá-la em razão da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ, mantendo inalterada os demais termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto desta Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0010672-94.2017.814.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE: LIBIANE CASTRO TEIXEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LIBIANE CASTRO TEIXEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, que a condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, I, e II, do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 4447249 p. 2-4), que em 01/09/2017, por volta das 16h30min, na Rodovia PA 409, Ramal N Rocha, zona rural, a Apelante juntamente com mais quatro nacionais, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, surpreendeu as vítimas que seguiam em um ônibus que fazia linha Vila dos Cabanos-Abaetetuba, tendo subtraído delas telefones celulares, relógios, dinheiro e objetos.

Com a notícia dos crimes, policiais militares procederam com buscas e localizaram a Recorrente juntamente com os demais denunciados em um veículo fiat/palio em alta velocidade, tendo os mesmo sido presos juntamente com todo o material subtraído dos passageiros e uma arma de fogo tipo revólver, contendo 04 (quatro) munições.

Por tais condutas, a Apelante e os demais foram denunciados como incurso no tipo previsto nos Arts. 157, §2º, I e II, do CP por vinte vezes, na forma do art. 70 do mesmo Código.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 4447242 p. 2-10), contra a qual somente a defesa de
LIBIANE CASTRO TEIXEIRA
recorreu (ID nº. 4447245 P. 2-7) pugnando pela redução do apenamento base para o mínimo legal e da atenuante da menoridade.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu parcial provimento para que seja aplicada a atenuante da menoridade (ID nº. 4447246 p. 2-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo parcial provimento do apelo para que seja reformada a pena-base para o mínimo legal (ID nº. 4447247 p. 11-14).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Do redimensionamento do apenamento para o mínimo legal e aplicação da atenuante da menoridade.

A Apelante pugna pela reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, por entender que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea.

Segue trecho da decisão:

“(...)

PARA O ACUSADO LIBIANE CASTRO TEIXEIRA:

(...)

os motivos, vontade livre e consciente de obter vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física das vítimas;

(...)

Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo à ré a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.”

Razão assiste à Recorrente.

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou negativamente os motivos e circunstâncias do crime, contudo, entendo que a sua fundamentação,
data máxima vênia
, devem ser revisadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

No que tange aos
motivos e circunstâncias do crime
, também foram assentados em argumento inidôneo, visto que próprio do tipo, assim passo a
valorá-los como neutro
.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores negativos, fixo a pena base em
4 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 30 (trinta)
dias-multa
.

Quanto ao pedido de aplicação da atenuante da menoridade,
constata-se que a Apelante possui razão, pelo que
a reconheço
, no entanto
deixo de aplicá-la
em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Na
terceira fase
, inexiste causas de diminuição de pena, mas incide causa especial de aumento da sanção, prevista no § 2º, I e II do Art. 157, do CP, referente ao concurso de pessoas e uso de arma aumentando o apenamento na fração de 1/3 (um terço), motivo pelo qual, assim mantenho
.

Com a nova pena-base, resta fixado o apenamento em definitivo em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, estes fixados no valor equivalente em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido inicialmente no regime
semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena-base para o mínimo legal e reconhecer a atenuante da menoridade, contudo, sem aplicá-la em razão da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ, mantendo inalterada os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023